Tribunal: STF
Processo: RE 74871
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-25
Data de publicação: 1973-10-25

Ementa:
PERMUTA FEITA POR QUEM JA NÃO ERA DONO. NULIDADE.
SE A CONTROVERSIA FIGOU EM TORNO DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA POR NÃO SE TER COMPLETADO O PRAZO RESPECTIVO, O DISSIDIO
NÃO PODE SER COMPROVADO POR PADROES ESTRANHOS A ESSA MATÉRIA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.